Tribunal: TJES
Processo: 5009565-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIS AGRISI FIGUEIREDO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5009565-22.2025.8.08.0035

Recorrente: DECOLAR. COM LTDA
Recorrida: ADENIS AGRISI FIGUEIREDO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE CHIP E-SIM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENVIO DE QR CODE PARA ATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA E SENTIMENTO DE DESAMPARO EM PAÍS ESTRANGEIRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Na situação ventilada nos autos, entendo evidenciada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da companhia aérea recorrente, pois ao comercializar o serviço de dados móveis em sua plataforma, responde solidariamente pelos danos causados, independentemente da culpa de terceiros (operadora do chip), conforme a teoria do risco do empreendimento e os artigos 7º e 14 do CDC.

3 – Em relação ao alegado prejuízo moral, embora tenha ocorrido o estorno do valor pago pelo serviço contratado e não fornecido, a privação de comunicação em solo estrangeiro gerou angústia e insegurança à parte autora. A ocorrência do dano moral indenizável neste caso específico não se baseia apenas no descumprimento do contrato (a não entrega do chip), mas nas consequências extrapatrimoniais, considerando que
(i)
o serviço contratado (e-SIM) era considerado essencial para a segurança e logística na viagem internacional;
(ii)
a autora ficou privada

de contato com familiares; e
(iii)
o fato de a autora estar acompanhada de seu pai, uma pessoa idosa, aumenta a carga de estresse e a responsabilidade da consumidora, gerando uma preocupação acentuada com o bem-estar do acompanhante.

4 – O
quantum
arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não devendo ser reduzido.

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)